Tribunal: TJPA
Processo: 0004686-90.2016.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004686-90.2016.8.14.0072

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: JACY MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ASSINATURA PELA AUTORA. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da contratação válida do empréstimo consignado entre as partes; (ii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) apurar a existência de dano moral passível de indenização e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora reconhece, em juízo, que a assinatura aposta no contrato é de sua autoria, afastando a alegação de contratação não autorizada.

4. O banco demonstrou a transferência do valor contratado (R$ 774,89) para conta bancária indicada pela autora no contrato, comprovando a entrega da quantia.

5. Ausente qualquer vício de consentimento ou conduta ilícita da instituição financeira, não há fundamento para a declaração de inexistência do contrato ou para condenação em danos morais e repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaú Consignado S.A. em face da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Medicilândia, que julgou procedente o pleito inicial, proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por Jacy Machado.

Narra a inicial que o autor JACY MACHADO verificou contrato em seu nome, não autorizado, no valor de R$ 3.473,85 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), em 60 prestações de R$ 113,56 (cento e treze reais e cinquenta e seis centavos), e que já teriam sido debitadas 54 parcelas de seu benefício.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS efetuados pela requerente JACY MACHADO em face do requerido BANCO BMG S/A, para:

a)

DECLARAR a inexistência da relação jurídica e, portanto, a inexistência do contrato 218534802, suspendendo definitivamente quaisquer descontos provenientes deste empréstimo vinculado ao benefício da autora, bem como inscrições em cadastro de proteção ao crédito, caso existentes.

b)

CONDENAR o requerido a ressarcir, EM DOBRO, o valor dos débitos ocorridos nos benefícios da autora relacionado ao contrato elencado, no valor de R$ 12.264,48 (doze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

c)

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até o efetivo pagamento.

d)

CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre a condenação por danos morais e materiais.

e)

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do Art. 86, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais (Id.

25090744), o apelante pleiteia inicialmente a retificação do polo passivo, requerendo a exclusão do Banco BMG S.A. e a manutenção apenas do Banco Itaú Consignado S.A., sob o argumento de ser este o responsável pela contratação questionada. No mérito, propriamente dito, aduz que houve a contratação válida do empréstimo, com reconhecimento da assinatura pela parte autora; alega, ainda, que a não juntada da TED no prazo assinalado não é suficiente para invalidar o contrato. Por fim, que é indevida a devolução em dobro, bem como a compensação por danos morais. Subsidiariamente, a redução desse.

Contrarrazões apresentadas (Id. 25090756).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. DAS RAZÕES DO RECURSO.

O cerne da controvérsia reside em definir se houve ou não contratação válida de empréstimo consignado entre as partes e, por consequência, se são devidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, bem como se há direito à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, fundamentando-se essencialmente na ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, da transferência dos valores contratados à autora, especialmente diante da não apresentação da TED no prazo estabelecido em audiência de instrução, bem como em supostas divergências na assinatura constante do contrato.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que o apelante logrou comprovar de forma satisfatória a existência e a regularidade da contratação.

O instrumento contratual juntado aos autos no ID 25090702 - Pág. 13 contém todas as cláusulas essenciais devidamente preenchidas. Constam do documento o valor bruto do empréstimo de R$3.473,85, o valor líquido a ser creditado de R$774,89, a discriminação dos tributos incidentes (IOF e tarifas bancárias), o número de parcelas (72 prestações de R$ 125,59), e a autorização expressa para desconto em folha de pagamento do benefício previdenciário.

Mais relevante ainda é o fato de que a própria autora, em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 25090719 - Pág. 2), reconheceu expressamente que a assinatura aposta no contrato é de sua autoria. Quando questionada pelo Magistrado de primeiro grau, a apelada confirmou por duas vezes que a assinatura era sua, conforme registrado na gravação da audiência. O próprio Juiz sentenciante reconheceu esse fato, embora posteriormente tenha mencionado "divergências constantes da assinatura" sem fundamentar adequadamente tal conclusão, que contraria o que ficou registrado na instrução processual.

O reconhecimento da assinatura pela autora constitui elemento probatório de extrema relevância, pois afasta qualquer alegação de falsidade documental ou de ausência de consentimento. A autora, pessoa lúcida e consciente, ainda que idosa, teve plena capacidade para manifestar sua vontade contratual, não havendo qualquer demonstração de vício de consentimento, coação, erro ou dolo.

A questão da transferência dos valores contratados foi o principal fundamento da sentença para declarar a inexistência do contrato. O Juízo de origem determinou que o banco apresentasse comprovante de TED no prazo de cinco dias, e diante da certificação de decurso de prazo sem manifestação, concluiu pela ausência de repasse dos valores à autora.

Ocorre que o banco apelante apresentou, em momento posterior, mas ainda durante a fase processual adequada e antes da sentença, o comprovante de TED no valor de R$774,89 (ID 25090710), correspondente exatamente ao valor líquido previsto no contrato, após os descontos de tributos e tarifas. A transferência foi realizada para a conta bancária expressamente indicada pela própria autora no instrumento contratual: Banco do Brasil, agência 3214, conta 7623-6.

É importante ressaltar que a autora, em seu depoimento pessoal, confirmou que mantém conta junto ao Banco do Brasil, justamente a instituição financeira para a qual foi destinada a TED. Mais do que isso, a própria apelada afirmou que
"foi lá pra receber"
, o que evidencia que ela tinha conhecimento da operação e buscou acessar os recursos disponibilizados.

A circunstância de o comprovante de TED não ter sido apresentado no prazo estabelecido em audiência não tem o condão de invalidar sua eficácia probatória. O documento é preexistente, autêntico e corresponde fielmente aos dados constantes do contrato e, conforme já dito, foi exibido antes da sentença.

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer elemento que indique a prática de fraude, conduta abusiva ou má-fé por parte da instituição financeira. O contrato foi firmado em conformidade com as normas aplicáveis ao crédito consignado, prevendo inclusive múltiplas formas de recebimento dos recursos: TED, cartão BMG ou ordem de pagamento, todas devidamente detalhadas e consentidas pela contratante.

Dessa forma, conclui-se que restou plenamente comprovada a existência de relação jurídica válida e eficaz entre as partes. O contrato foi regularmente firmado, a assinatura foi reconhecida pela própria autora, os valores foram transferidos para conta bancária por ela indicada, e não há qualquer indício de vício capaz de macular o negócio jurídico.

Sendo regular e válida a contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorrem de exercício regular de direito por parte do apelante, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação seja por meio da repetição em dobrou ou danos morais.

3. PARTE DISPOSITIVA

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados por Jacy Machado na ação de origem.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026